Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO ULTRA/EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. MÉRITO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. No caso, o apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 – Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao arrolar os pressupostos para se classificar a parte como hipossuficiente. 1. 1. Evidenciado que a parte apelante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, de modo que não faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. A ausência de intimação para manifestação acerca da pesquisa junto ao E-Financeira referente ao ano de 2024 não torna a sentença nula, já que o apelante foi informado de que a Defensoria Pública não atuaria mais em sua defesa no dia 29/05/2024, cientificando-o, ainda, do dever de contratar advogado. Contudo, apenas após a prolação da sentença o apelante constituiu defesa através de advogado particular, não havendo, assim, como alegar cerceamento de defesa. 2.1. O Juízo sentenciante não se fundamentou apenas na pesquisa junto ao E-Financeira referente ao ano de 2024, e não há provas dos prejuízos causados ao interesse do apelante, que juntou e se manifestou acerca do documento em sede recursal, e, ainda, poderia ter apresentado o referido documento anteriormente nos autos, bem como produzido demais provas.
3. Em causas de alimentos, o magistrado não está restrito aos princípios da congruência ou adstrição judicial, podendo modular suas determinações e arbitrar valores adequados ao caso real, a partir dos fatos e circunstâncias exaradas dos autos, com o fito de melhor atender ao trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade dos genitores e da menor. 3.1. Portanto, não vigora o argumento do apelante de julgamento ultra / extra petita, visto que a decisão apenas modulou adequada e apropriadamente e dentro dos limites da legislação, a forma e o quantum dos alimentos. 3.2. Preliminar afastada.
4. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
5. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades do menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
6. Diante das provas apresentadas, em que pese as alegações do apelante, não há nos autos elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que não possui condições de arcar com o percentual fixado pelo juízo de origem.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.